Tribunal: TJSP
Processo: 1011466-59.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo usado - Autor que alega ter adquirido veículo junto à ré, após celebrar "contrato de consignação para a venda do seu veículo Volvo", e que o automóvel apresentou diversos defeitos, tendo havido falha na prestação dos serviços pela ré, já que lhe foi vendido veículo em estado de conservação

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de veículo usado - Autor que alega ter adquirido veículo junto à ré, após celebrar "contrato de consignação para a venda do seu veículo Volvo", e que o automóvel apresentou diversos defeitos, tendo havido falha na prestação dos serviços pela ré, já que lhe foi vendido veículo em estado de conservação diverso do prometido – Pretensão de declaração de rescisão contratual, e de condenação da ré à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de condenar a ré na obrigação de fazer consistente em quitar os débitos pendentes de IPVA 2024 e licenciamento do veículo Volvo V60 - Insurgência da ré – Alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, e de necessidade de produção de provas - Acolhimento - Demanda que não comportava o julgamento antecipado da lide – Existência de efetiva controvérsia sobre matéria fática - Produção de provas oportunamente requerida pela ré, e também pelo autor - Cerceamento de defesa configurado - Necessidade de abertura de fase instrutória, com realização das provas pleiteadas, que se mostram pertinentes para o deslinde dos fatos – Prolação da sentença que se afigura prematura, prejudicando o direito de prova da ré - Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução - Recurso provido.